Tribunal: TJSP
Processo: 1013872-81.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA EM VIRTUDE DE DEGRAU NA PISTA – SINALIZAÇÃO DAS OBRAS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
Demanda ajuizada contra o Departamento de Estradas de Rodagem e Sobrenco Engenharia de Comércio LTDA. devido a acidente sofrido pela autora, ao tentar ingressar em rodovia, a qual passava por obras, e que continha

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA EM VIRTUDE DE DEGRAU NA PISTA – SINALIZAÇÃO DAS OBRAS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
Demanda ajuizada contra o Departamento de Estradas de Rodagem e Sobrenco Engenharia de Comércio LTDA. devido a acidente sofrido pela autora, ao tentar ingressar em rodovia, a qual passava por obras, e que continha degrau entre a pista de rolamento e acostamento.
Sentença de improcedência.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – O Estado pode responder pelo dano causado em razão da responsabilidade objetiva, consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição da República, como pela teoria subjetiva da culpa.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público – Artigo 37, § 6o, da Constituição da República e artigos 22 c.c. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor – No mesmo sentido, art. 1o e seus incisos, do CTB.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – Ficou comprovado nos autos que as obras realizadas na rodovia estavam sinalizadas – Provas acostadas pela parte ré, bem como informação consta do boletim de ocorrência lavrado pelo Polícia Militar – Ainda, no mesmo boletim de ocorrência, declarou a autora que tinha conhecimento das obras e da presença do degrau na pista – Configurado o instituto da culpa exclusiva da vítima, o qual elide o nexo de causalidade entre o evento danoso e suposta omissão dos réus – Indevida a indenização.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.